Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731601-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HILDA APARECIDA CAVALCANTE RECORRIDAS: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARACTERÍSTICAS. AUTONOMIA. FACULTATIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. NATUREZA CIVILISTA E CONTRATUAL. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. INCLUSÃO DE BENEFÍCIÁRIA APÓS A MORTE DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 2 – O regime de previdência complementar possui, como características fundamentais: a) autonomia em relação ao Regime Geral de Previdência Social; b) facultatividade; c) constituição de prévia reserva matemática que garanta a concessão do benefício contratado e d) natureza civilista e contratual. Inteligência dos artigos 202 da Constituição Federal, 1o, 18, 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001. 3 – Nos termos do item 1 da Resolução no 49/1997 da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, a inclusão de novo beneficiário, após a aposentadoria do titular, somente é possível mediante contribuição adicional para a formação da reserva matemática imprescindível para a concessão da pensão suplementar, garantindo-se, dessa forma, o equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, sem prejudicar os demais assistidos e segurados. 4 – No caso, sem que o titular, a despeito de ter convivido em união estável com a Autora, a tenha incluído como beneficiária do plano de previdência complementar e contribuído para a formação da prévia e indispensável reserva matemática, não há obrigação contratual ou legal de a entidade de previdência complementar conceder-lhe pensão suplementar por morte, não sendo suficiente, para isso, que a Apelada tenha sido reconhecida com beneficiária perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tendo em vista a autonomia entre o Regime de Previdência Privada e o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 202 da CF/88 e art. 1o da LC 109/2011. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A recorrente alega que faria jus à pensão suplementar por morte, em face do falecimento do Sr. Marcus Vinícius Cordeiro, que a teria incluído como sua dependente desde 2012. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a primeira e segunda recorridas pugnam, respectivamente, que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, OAB/RO 3.434 e MARCELO RODRIGUES XAVIER, OAB/RO 2.391 (ID34182734), bem como MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 34336127). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Igualmente o apelo não pode subir quanto ao arguido dissídio interpretativo, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não mereceria prosseguir, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 720.532/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1838565/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorridas, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, OAB/RO 3.434 e MARCELO RODRIGUES XAVIER, OAB/RO 2.391 (ID34182734), bem como MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 34336127). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027